Tribunal: TJDFT
Processo: 0001641-47.2011.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0001641-47.2011.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, FABIO HENRIQUE BINICHESKI, VALDIR DE CASTRO MIRANDA APELADO: FABIO HENRIQUE BINICHESKI, VALDIR DE CASTRO MIRANDA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Não foi proferida qualquer decisão admitindo assistentes de acusação nestes autos. Ao contrário, segundo se pode aferir do despacho de ID 49220959, ficou consignado que a matéria será analisada no julgamento do recurso de apelação. Ante o exposto, indefiro o pedido de inscrição para realizar sustentação oral, constante do ID 50795554. Inclua-se o feito para julgamento na próxima sessão presencial deste Colegiado. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 1 de setembro de 2023 15:40:13. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora